Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-93.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO, FURTO MEDIANTE FRAUDE E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. ATO REALIZADO EM JUÍZO. CONFORMIDADE. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. FIRME RECONHECIMENTO JUDICIAL ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECEPTAÇÃO. LICITUDE NA OBTENÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE APLICADA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SOMA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A SER DEDUZIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença combatida, o Juízo sentenciante aplicou a desclassificação de crime novamente requerida em sede de apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. O reconhecimento fotográfico realizado em delegacia pode ser utilizado como elemento de convicção, desde que seguidos os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal e amparado em outras provas juntadas aos autos.
3. A realização de novo reconhecimento em juízo, sob a modalidade pessoal e na forma do art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se confunde com a mera confirmação da realização do procedimento na delegacia e configura prova idônea para sustentar o entendimento do julgador, máxime quando em conjunto com outros elementos.Preliminar rejeitada.
4. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Atendidos tais parâmetros na sentença combatida, incabível a aplicação da pena no mínimo legal.
6. Praticados vários crimes por mais de uma ação, em contextos diversos, contra vítimas distintas, em condições de tempo e lugar que não se confundem, aplica-se a soma do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, não havendo que se falar no concurso formal próprio do art. 70 do Código Penal.
7. Nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.
8. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
9. Apelação parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.